Tribunal: TJMT
Processo: 1023254-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023254-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (AGRAVANTE), J. V. D. S. P. C. - CPF: 052.201.041-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
João Victor da Silva Pio Codeço
e
Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva
contra a decisão
não modificada pelos embargos de declaração
que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si
Ótica Matiz Ltda – Epp
e
Walber Santos Pio Codeço
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Asseguram que não estão legitimados a figurar no polo passivo da execução, pois Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva “
deixou a Sociedade, regularmente, em 29 de novembro de 2010 pela 6a Alteração do Contrato Social; cedendo e transferindo suas quotas, via JUCEMAT, oficialmente, para o sócio remanescente, que continuou a exploração econômica do negócio
” e João Victor da Silva Pio Codeço “
é absolutamente incapaz de exercer quaisquer atos da vida civil, nos termos do artigo 3o, I, do Código Civil, sendo certo que quando dos fatos tinha apenas 6 (seis) anos de idade
[...]
e, ingressou na sociedade com 3 (três) anos de idade
”.

Requer provimento do recurso para determinar “
imediata exclusão dos Agravantes do polo passivo da Execução Fiscal de n.o 0004872-98.2013.8.11.0041 e, por consequência, do título executivo materializado na Certidão de Dívida Ativa de no 20127683
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 73782972).

Contrarrazões (Id. 68738960).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Extrai-se dos autos que a executada [Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva] pretende a sua exclusão do polo passivo da ação aduzindo não fazer mais parte do quadro societário da empresa executada desde 29/11/2010.

Verifico que a cobrança do débito em questão refere-se a fato gerador ocorrido de 06/2008 à 12/2008, e por outro lado constato nos documentos anexados aos autos que o excipiente ingressou na sociedade em 10/11/2005 e retirou-se em 29/11/2010 com registro a junta Comercial em 13/12/2010 (fl. 65v).

Primeiramente registro que o momento da constituição do débito não tem o condão de definir a titularidade do débito, mas sim o tempo do fato gerador.

Dito isso, assinalo que em que pese o excipiente/executado tenha se retirado da sociedade em 29/11/2010, conforme se observa da sexta alteração do contrato social, mas este só foi devidamente cadastrado na junta comercial em 13/12/2010 (fl. 65v), logo correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal isto porque a saída do sócio só é válida a partir daquele registro na JUCEMAT, nos termos do art. 36 da Lei 8.934/94, quando se torne oponível a terceiros.

Destarte, no presente caso imperioso reconhecer que o excipiente retirou-se da sociedade em data posterior a dos fatos geradores (06/2008 à 12/2008), sendo pois responsável pelo débito objeto desta execução.

[...]

De forma que incorre em equivoco quando alega que já não mais integrava o quadro societário na data em que os créditos foram originados.

Quanto a alegação do executado [João Victor da Silva Pio Codeço] ter entrado na sociedade em 2011, quando tinha 3 (três) anos de idade, não poderia responder pelos débitos tributários da empresa executada, em que pese a menoridade do excipiente, é cediço que pode o incapaz participar de atividades comerciais, desde que representado ou assistido, conforme possua incapacidade absoluta ou relativa, desde que esteja inscrito na Junta Comercial, possuindo portanto capacidade tributária passiva nos termos do artigo 126 do CTN.

Além do que, a inclusão do menor foi feita pelos pais, admitindo o filho como sócio na 7a alteração contratual da empresa, cujas informações foram levadas a SEFAZ pelos próprios contribuintes que ora postulam pela retirada do menor do polo passivo da ação, e inobstante a idade do executado ou da data de ingresso na sociedade, é patente o entendimento que o sócio responde pelas dívidas anteriores na sociedade.

[...]

Assim, a priori é nítido que os executados são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente execução.

Outro ponto, apesar dos Excipientes terem alegado que os co-responsaveis só poderiam ser responsabilizados se restasse comprovado pelo exequente a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, entretanto assevera o STJ ‘que a certidão de dívida ativa (em que o sócio figura com responsável), goza de presunção de legitimidade, de modo que a responsabilidade dos sócios é, ao menos, presumida, cabendo aos interessados demonstrar eventual situação fática que os excluem, demonstração que deve ser feita em sede de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.’ Resp. no 1.110.925/SP.

Assim, não ocorre a hipótese telada a ensejar a extinção do feito com relação ao Excipiente. Ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, deveria o Excipiente comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, não se desincumbiu do ônus neste ínterim, mormente quando a prova que se quer produzir seja do interesse da parte Excipiente.

[...]

Se não bastasse os argumentos acima, conforme entendimento pacificado do STJ a própria CDA já faz presumir a responsabilidade dos co-responsáveis pelas dívidas tributárias. Caso que se trata de presunção juris tantum, cabendo ao executado ilidi-la por meio de provas a serem produzidas em sede de embargos à execução fiscal.

[...]

Portanto, tem-se que é válida a CDA, que preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive de forma de cálculo dos consectários moratórios e dos co-responsáveis.

Diante de todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.

Diante do comparecimento espontâneo do Excipiente [João Victor da Silva Pio Codeço] aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, reputo-o citado.

A Fazenda Pública manifeste o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal, bem como apresente o cálculo atualizado do débito.

Sem condenação em custas e verba honorária por serem incabíveis na espécie.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 66861453, fls. 5 e Id. 66861454).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] De plano, verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto que, a decisão proferida nos autos apreciou todos os pontos contraditórios e provas constantes dos autos, de forma objetiva e devidamente fundamentada, não restando dúvida a este Juízo quanto ao fato de que à época dos fatos geradores ambos os embargantes/excipientes pertenciam ao quadro social a empresa executada, havendo, portanto legitimidade dos mesmos para figurarem como devedores.

Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios sob ID 32228322 – fls. 01/17, permanecendo inalterada a decisão sob ID 29934839-fls. 01/29934840-fls. 04), ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 66861455, fls. 3).

Ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Ótica Matiz Ltda – Epp
e os sócios coobrigados
João Victor da Silva Pio Codeço
,
Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva
e
Walber Santos Pio Codeço
, no montante de R$ 153.189,34: cento e cinquenta e três mil cento e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20127683, Id. 66015450, fls. 5),
em que a inicial foi protocolada em 8 de fevereiro de 2013 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de março de 2013 (
Id. 66015450, fls. 8
).

Pois bem.

No caso, os agravantes João Victor da Silva Pio Codeço e Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva, figuram na
dívida ativa no 20127683 (Id. 66015450, fls. 5)
, na condição de coobrigados.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

[...]
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a orientação da Primeira Seção desta Corte, que se firmou no sentido de que: 1) em razão da dissolução irregular, é viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sendo que se presume ‘
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
’ (Súmula 435/STJ); 2)
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe, na via própria, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
’
(REsp 1.104.900/ES, 1a Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1o.4.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos),
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
No caso, a Corte
a quo
solucionou a controvérsia acolhendo questão preliminar, qual seja, o não-cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, nos termos do que firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (
REsp 1110925/SP
), não se havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1364173/CE, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de abril de 2016). [com negrito no original]

A
latere
, anoto que, o fato de que os agravantes
à época da ocorrência do fato gerador que é objeto da
certidão de dívida ativa no 20127683 (Id. 66015450, fls. 5)
, não figuravam mais como sócio da empresa, devido a alteração contratual averbada no cartório competente, não afasta a necessidade de dilação probatória, pelo que deve ser comprovada eventual inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócios que figuram como coobrigados na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daqueles demandam maior debate elucidativo dos fatos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
João Victor da Silva Pio Codeço
e
Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 68738960).

Asseguram que “
é admissível a exceção de pré-executividade para arguir a ilegitimidade passiva, notadamente, quando se apresenta prova pré-constituída comprobatória do direito, como é o caso
.”.

Asseveram que “
a jurisprudência permite a concessão de efeito suspensivo aos atos lesivos do processo de execução até a deliberação de mérito do recurso
”.

Afiançam que “
em que pese não se trate de embargos à execução, não restam dúvidas de que se assemelha a estes em muitos de seus efeitos práticos, pois igualmente qualifica-se como um mecanismo de defesa do executado
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 98603971).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Ótica Matiz Ltda – Epp
e os sócios coobrigados
João Victor da Silva Pio Codeço
,
Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva
e
Walber Santos Pio Codeço
, no montante de R$ 153.189,34: cento e cinquenta e três mil cento e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20127683, Id. 66015450, fls. 5),
em que a inicial foi protocolada em 8 de fevereiro de 2013 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de março de 2013 (
Id. 66015450, fls. 8
).

Pois bem.

No caso, os agravantes João Victor da Silva Pio Codeço e Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva, figuram na
dívida ativa no 20127683 (Id. 66015450, fls. 5)
, na condição de coobrigados.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

[...]
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a orientação da Primeira Seção desta Corte, que se firmou no sentido de que: 1) em razão da dissolução irregular, é viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sendo que se presume ‘
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
’ (Súmula 435/STJ); 2)
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe, na via própria, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
’
(REsp 1.104.900/ES, 1a Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1o.4.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos),
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
No caso, a Corte
a quo
solucionou a controvérsia acolhendo questão preliminar, qual seja, o não-cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, nos termos do que firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (
REsp 1110925/SP
), não se havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1364173/CE, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de abril de 2016). [com negrito no original]

A
latere
, anoto que, o fato de que os agravantes
à época da ocorrência do fato gerador que é objeto da
certidão de dívida ativa no 20127683 (Id. 66015450, fls. 5)
, não figuravam mais como sócio da empresa, devido a alteração contratual averbada no cartório competente, não afasta a necessidade de dilação probatória, pelo que deve ser comprovada eventual inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócios que figuram como coobrigados na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daqueles demandam maior debate elucidativo dos fatos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022